Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. NÃO ESGOTADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na execução fiscal a citação por edital somente é admitida quando efetivamente esgotados os meios de localização da executada, inclusive após frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça, a teor da Súmula 414 do STJ.
2. A existência de outros sistemas de pesquisa disponíveis ao exequente para obtenção do endereço da executada, ainda não consultados é circunstância singular que, por hora, inviabilizam a citação editalícia.
3. Recurso conhecido e desprovido.